Tribunal: STF
Processo: AI 840481
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANOS ECONÔMICOS. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA VEICULADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEVE SUA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES INCIDENTAIS. AGRAVO DECIDIDO NOS LIMITES DO QUE FOI REQUERIDO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO. 



    1.  Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2 . Não obstante se reconheça que a controvérsia de que cuida a presente ação, em sua origem, seja a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário desta Suprema Corte, a matéria de que se trata neste recurso diz respeito somente às questões incidentais suscitadas pela parte ora agravante, que almejava sua exclusão do polo passivo da presente demanda, passando ao largo das discussões sobre o mérito propriamente dito, que não foi, em nenhum momento, veiculado ou requerido quando da interposição do extraordinário.



    4 . Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.